Tribunal: TJSP
Processo: 0017117-63.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-17
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL LEVE (em contexto de Violência Doméstica) – Absolvição por insuficiência de provas – Inadmissibilidade - Materialidade e autoria suficientemente comprovadas nos autos – Firmeza do conjunto probatório – Condenação mantida – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Regime aberto mantido – Afastamento do sursis,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL LEVE (em contexto de Violência Doméstica) – Absolvição por insuficiência de provas – Inadmissibilidade - Materialidade e autoria suficientemente comprovadas nos autos – Firmeza do conjunto probatório – Condenação mantida – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Regime aberto mantido – Afastamento do sursis, com o afastamento de suas condições impostas - Possibilidade - Concessão da justiça gratuita – Impossibilidade – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.